Tribunal: STF
Processo: RE 1234141
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PACIENTE PORTADOR DE PARAPLEGIA. NECESSIDADE DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO PARTICULAR. 
    I. Gilvânia Barbosa Santos de Almeida ajuizou ação ordinária contra a União, o Estado de Sergipe e o Município de Aracaju, objetivando o fornecimento, por parte dos entes requeridos, de fraldas descartáveis de uso adulto, tamanho G (4/dia - 120/mês - 15 pacotes/mês), assim como a realização do exame de ELETRONEUROMIOGRAFIA. 
    II. O MM juiz ´a quo´ julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que os réus realizem na autora o exame médico pleiteado, julgando improcedente o pleito de concessão de fraldas descartáveis, bem como a reparação de alegados danos morais. Honorários fixados em R$ 1.000,00 
    III. Apela a parte autora reiterando o fornecimento de fraldas para uso contínuo (uso adulto tamanho G - 15 pacotes/mês) e indenização por danos morais. 
    IV. É obrigação da União garantir às pessoas desprovidas de condições financeiras o direito ao recebimento de medicamentos e qualquer tratamento necessário à cura de suas enfermidades. 
    V. No caso dos autos, a autora é portadora de paraplegia não especificada (CID G 82.2), transtornos depressivos e infecções recorrentes no trato urinário. 
    VI. Analisando o doc nº 4058500.238222, verifica-se que o estado de saúde da paciente é delicado, necessitando da realização do exame Eletroneuromiografia. 
    VII. No tocante ao fornecimento de fraldas, entendo que a responsabilidade do Poder Público pela saúde dos indivíduos não se estende a tal ponto. É preciso reconhecer limites nesse aspecto, sob pena de se elastecer em demasia o dever de proporcionar saúde aos cidadãos, inviabilizando as demais políticas públicas. 
    VIII. O dano moral configura conduta de natureza psicológica contra a dignidade emocional do indivíduo. Expõe a pessoa a situação humilhante e constrangedora, capaz de causar ofensa à sua personalidade, dignidade ou integridade psíquica. 
    IX. No tocante à indenização por danos morais, não restou demonstrada a ocorrência de fatos que garantam à autora a indenização pleiteada. 
    X. Apelação improvida”. (pág. 80 do documento eletrônico 2)
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (pág. 149 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1°, III; 5°; 6° e 196, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhimento.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “A paciente Gilvânia Barbosa dos Santos, 37 anos, encontra-se internada no Hospital Universitário de Sergipe desde o dia 29/07/2014, com diagnóstico médico de transtorno depressivo e possível infecção do trato urinário, esta última recorrente e causadora de internações constantes. Encontra-se restrita ao leito devido a quadro de paraplegia o que a impede de desenvolver suas atividades de vida diária sem auxílio e a faz necessitar do uso contínuo de fralda descartável, uma vez que o quadro atual a impede de exercer o controle das suas excreções. A paciente ainda possui uma úlcera por pressão em estágio II região do trocanter + glúteo esquerdo, em processo de epitelização, necessitando da realização de curativo diário e a manutenção da região limpa para prevenção de infecção, onde reitero aqui a necessidade do uso de fralda descartável, uma vez que a úlcera encontra-se próxima a região genital.´
    No tocante ao fornecimento de fraldas, entendo que a responsabilidade do Poder Público pela saúde dos indivíduos não se estende a tal ponto. É preciso reconhecer limites nesse aspecto, sob pena de elastecer em demasia o dever de proporcionar saúde aos cidadãos, inviabilizando as demais políticas públicas”. (pág. 78 do documento eletrônico 2, grifei). 
    Conforme informações da decisão, a recorrente possui úlcera perto da região genital que é passível de infecções se não mantida limpa, portanto faz-se necessário o uso contumaz de fraldas geriátricas com intuito de evitar o agravamento do seu quadro de saúde. Assim, o uso do mencionado insumo revela-se fundamental para o tratamento de Gilvânia Barbosa dos Santos. 
    Verifico que o Tribunal a quo não descartou a obrigatoriedade do fornecimento das fraldas geriátricas por não serem fundamentais à saúde e às necessidades terapêuticas da recorrente, mas considerou que a responsabilidade do Poder Público não se estende a ponto de ser obrigado a garantir o suprimento de tal insumo, uma vez que tal medida poderia inviabilizar a consecução de políticas públicas. 
    Pois bem. A dimensão individual do direito à saúde foi destacada no RE 271.286/RS, da relatoria do Ministro Celso de Mello, ao reconhecer que é direito público subjetivo assegurado à generalidade das pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica obrigacional. Em sua manifestação, o relator assevera: 
    “Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito – como o direito à saúde – se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional”. 
    Além disso, o entendimento desta Corte, proferido no julgamento da STA 175-AgR/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, as questões que envolvem o direito à saúde e o fornecimento de medicamentos, tratamentos ou insumos, devem ser analisadas caso a caso, levando-se em conta todos os elementos fáticos e normativos envolvidos.
    Evidencia-se, conforme exposto anteriormente, que a recorrente, por apresentar quadro de úlcera próxima à região genital, necessita de uso contínuo de fradas geriátricas para evitar e proteger-se de infecções. 
    Assim, tendo em vista que o mencionado insumo, no caso concreto, é fundamental para o tratamento e não agravamento do seu quadro de saúde, os entes federados têm obrigação de fornecê-lo, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para garantir o fornecimento de fraldas geriátricas à recorrente (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator